Tribunal: TCU
Processo: 004.382/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Representação formulada pelo então Juiz titular da 1a Vara do Trabalho de Nova Lima/MG, Desembargador do Trabalho Mauro Cesar Silva, a respeito de possível recebimento indevido do Auxílio Emergencial, Auxílio Brasil e Bolsa Família, constatada em julgamento de ação trabalhista.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo então Juiz Titular da 1a Vara do Trabalho de Nova Lima/MG, Desembargador do Trabalho Mauro Cesar Silva, a respeito de possível recebimento indevido do Auxílio Emergencial, Auxílio Brasil e Bolsa Família, constatada em julgamento de ação trabalhista, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, no art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução TCU 259/2020 e no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, após exame sumário, considerar não atendidos os requisitos de risco, relevância e materialidade que ensejariam a atuação do Tribunal; 9.2. informar o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e à Controladoria-Geral da União a respeito dos fatos apontados na presente representação, para que adote as providências internas de sua alçada; 9.3. comunicar a presente decisão à 1a Vara do Trabalho de Nova Lima/MG e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; 9.4. arquivar o presente processo.